Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INICORRÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. VALOR COBRADO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Súmula 297/STJ
2. Na hipótese, os juros remuneratórios fixados no contrato obedecem a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, pelo que não configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Súmula 382/STJ.
3. As instituições financeiras não se sujeitam aos limites tarifários derivados da Lei de Usura, consoante enunciado sumulado no verbete no 596/STF, e suas operações são regidas pelas leis de mercado, refletindo o custo dos empréstimos realizados, o risco que experimentam nas suas atividades e a lucratividade que almejam com as operações financeiras que empreendem.
4. Apelação conhecida e não provida.